Tribunal: TJDFT
Processo: 0704153-93.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sociedade anônima Cartão BRB S. A. e a instituição financeira BRB - Banco de Brasília S. A. integram o mesmo grupo econômico e, por essa razão, podem responder solidariamente por eventuais atos ilícitos, nos moldes do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Precedentes.
2. Revela-se presente a má prestação de serviço praticada pela Instituição Financeira quando da emissão dos boletos para pagamento da negociação de débitos realizado entre as partes litigantes, eis que a parte requerida não procedeu ao envio dos boletos de cobrança a tempo de viabilizar o pagamento pela autora. 2.1. A rescisão antecipada do contrato decorrente do suposto inadimplemento ensejou o desconto do valor total do débito na conta corrente da autora, bloqueando todo e qualquer valor nela depositado, inclusive verba salarial.
3. Em regra, o mero inadimplemento contratual não enseja danos morais. Entretanto, o débito indevido de altos valores da conta bancária da autora fere a incolumidade psíquica da correntista, um dos atributos da personalidade. 3.1. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, revela-se adequado o quantum indenizatório do dano moral arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois proporcional e razoável de modo a atender a sua natureza compensatória e pedagógica, sem caracterizar enriquecimento ilícito.
4. Apelações cíveis conhecidas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, recursos não providos.